Tribunal: TJSP
Processo: 1500854-28.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000341342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500854-28.2019.8.26.0559, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
JONAS DOS SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
nos termos do voto do 2o Juiz, rel. designado, COSTABILE E SOLIMENE deram
parcial provimento, vencido o relator sorteado, Des. Mazina Martins, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE, vencedor, SÉRGIO MAZINA MARTINS, vencido, COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1500854-28.2019.8.26.0559
Apelante: Jonas dos Santos Pereira
Monte Aprazível
Declaração de voto vencedor n. 50.319
Condenado em primeiro grau, o acusado apelou e o e. Relator,
Des. MAZINA MARTINS, acolhe seu apelo para o absolver por falta de prova
da materialidade.
Apenado com 5 anos e 10 meses de reclusão, a começar no
regime semiaberto, mais o pagamento de 583 dias-multa, ofendeu o art. 33
'caput' da lei 11.343/2006.
Flagrado com a posse para fins de tráfico de 73 gramas de
maconha, além de outros apetrechos, colher e balança de precisão com
sinais de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pede absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente,
desclassificação para o crime do art. 28 da mesma lei de regência, a
concessão do privilégio, abrandamento do regime e conversão em restritivas
de direito, com o que não concordam nem o Dr. Promotor de Justiça, em
contrarrazões, nem o Dr. Proc. Geral de Justiça.
É o relatório.
Voto vencedor (divergente em relação ao rel. sorteado) n. 50.319
Informalmente, o acusado admitiu para os policiais que o
prenderam, tendo sido flagrado nervoso e, na sequência, franqueado o
acesso dos agentes da autoridade aos apetrechos, balança de precisão,
colher etc., todos com sinais de maconha, sem olvidar a apreensão de
quantidade não representativa da erva, 73 gramas.
Nem se olvide que as provas circunstanciais, como a apreensão de
ferramentas peculiares ao tráfico, autorizam, ao lado das falas dos policiais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação pelo crime do art. 33 'caput'.
Os sinais exteriores são de posse para comércio e não mero uso.
O e. Rel., por conta da falta de laudo químico-toxicológico, o
absolve, a pretexto de ausente a materialidade.
Sem razão.
O e. 3o Juiz, Des. AMARO THOMÉ, em voto durante a sessão
virtual, levantou dois precedentes do e. STJ, passíveis de transcrição, confira-
se:
"Somente em situação excepcional poderá a materialidade do
crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita
grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por
perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (HC n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016)
“Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância
entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material
apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos
autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se
devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo
toxicológico definitivo” (AgRg no AREsp 1.578.818/MG, DJe 13.12.2019).
Ora, laudo assinado por perito oficial, acompanhado de fotografias,
e incidente sobre quantidade pequena de estupefacientes (fls. 20, 23 e
33/35), supre o esquecimento de remessa do laudo final.
Hipótese de condenação, com alteração no tocante às penas.
Confesso, menor de 21 anos e envolvido com quantidades
pequenas, aquelas são circunstâncias que não só autorizam a fixação da
básica no mínimo, como a outorga do redutor, prevalecentes sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passagens pretéritas pela Vara da Inf. e Juventude, que obstaram o
privilégio.
A aceitação de anotações em ações socioeducativas está no direito
pretoriano, é certo. Porém, em razão das minudências acima postas, mais
adequado deferir-lhe o privilégio máximo, o regime aberto e a conversão em
restritivas de direito.
A jurisprudência de nossa turma recursal é no sentido de, em
razão das poucas quantidades, abstrair o mais e estabelecer o redutor de
2/3.
Resulta, pois, essa operação dosimétrica, em penas de 1 ano e 8
meses de reclusão, mais 166 dias-multa, inexistente qualquer razão pela
qual agravar-se o regime, fixado no aberto, até porque ficou um período
recolhido.
As razões igualmente permitem a conversão da restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberdade em restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e
pena pecuniária de dez dias-multa.
Estando solto, aguarde-se pelo trânsito para iniciar execução.
Meu voto vencedor, pois, em relação ao e Rel. sorteado, qe ficou
vencido, é pelo provimento parcial, confirmado o tráfico, deferido o redutor,
reduzidas as penas e abrandado o regime, com outorga de duas restritivas
de direitos.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Rel. Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no 12751
Apelação Criminal no 1500854-28.2019.8.26.0559
Comarca: Monte Aprazível
Apelante: JONAS DOS SANTOS PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Jonas dos Santos
Pereira em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicou-
lhe a pena total e definitiva de cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
semiaberto, e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pede a desclassificação
do crime para aquele de porte de drogas para consumo próprio, ou
ainda a redução das penas aplicadas, com alteração do regime
prisional inicial para o aberto e substituição da pena privativa de
liberdade imposta.
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo pelo
não provimento, enquanto a Procuradoria Geral de Justiça opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo parcial provimento.
É o relatório.
Ouso divergir da douta maioria para dar provimento ao
recurso interposto.
Não há, nos autos, prova suficiente da materialidade do crime.
Segundo consta da denúncia, o acusado Jonas teria, em sua
residência, cerca de sessenta e um (61) gramas de maconha, droga
esta que seria destinada ao comércio ilegal.
Consta dos autos auto de apreensão das substâncias (fls.
19-20), bem como laudo de constatação provisória estimando que a
substância apreendida, aparentemente, seria maconha.
Há ainda, um único laudo pericial de caráter definitivo,
acostado a fls. 199-201 dos autos. Tal laudo definitivo debruçou-se
na análise de três objetos, quais sejam, uma balança de precisão,
uma faca de cozinha e um pote plástico encontrados na residência
do acusado. Tais objetos apresentavam, segundo tal laudo,
resquícios de maconha com peso líquido de menos de um
centigrama (0,01 g).
Vê-se, portanto, que não há nos autos prova de que o
acusado matinha drogas em sua residência, uma vez que não foi
realizado exame pericial definitivo sobre a substância encontrada e
apreendida na residência do réu, mas somente sobre objetos ali
encontrados e, em tese, relacionados ao tráfico de drogas. Embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha sido comprovado que tais objetos, em algum momento,
entraram em contato com a substância maconha, a quantidade de
droga detectada em tais utensílios, de menos de um centigrama,
não é de maneira alguma suficiente para caracterizar seja o crime
de tráfico de drogas, seja mesmo o crime de porte de droga para
consumo próprio. Por outro lado, não há nenhuma prova definitiva
relativa aos supostos sessenta e um (61) gramas de maconha que
estariam na residência do apelante, mas apenas constatação
provisória, insuficiente para demonstrar, com a devida certeza, a
natureza das substâncias encontradas em poder do réu.
Diante da ausência de prova nos autos de que o acusado
mantinha em sua residência sessenta e um (61) gramas de
maconha, conforme descreve a denúncia, não há outra solução
possível, no caso, que não a absolvição do apelante.
Em face do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso interposto por Jonas dos Santos Pereira para o fim de
absolvê-lo das imputações contra ele dirigidas neste processo, o
que se faz com base no disposto no artigo 386, inciso II do Código
de Processo Penal.
Mazina Martins
Juiz Substituto de Segundo Grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
10937C40
8
10
Declarações de
Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
10E91085
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500854-28.2019.8.26.0559 e o código de confirmação da tabela acima.